Tribunal: STF
Processo: HC 71324
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". EXCESSO DE  RIGOR NA APLICAÇÃO DA
PENA.  CONCURSO  DE  CAUSAS  DE   DIMINUIÇÃO  DA  PENA:  TENTATIVA  E
SEMI-RESPONSABILIDADE.  APLICAÇÃO SUCESSIVA.  A  APLICAÇÃO CUMULATIVA
PODERIA LEVAR A PENA ZERO OU NEGATIVA.
          O  rito  especial  e  sumario  do  "habeas-corpus"  não  se
compatibiliza  com o  pedido  de revisão  de  pena aplicada  acima do
minimo legal e devidamente fundamentada.
          No concurso de causas de diminuição da pena, elas devem ser
aplicadas  sucessivamente;  a aplicação  cumulativa  poderia  levar a
"pena zero" ou negativa.
          "Habeas-corpus" conhecido e provido.